Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704080-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MÁRCIO LUIZ NUNES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO NO ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o devedor pretendia o afastamento da multa moratória prevista na cláusula terceira do termo de acordo entabulado entre as partes, bem como o afastamento da gratuidade judiciária concedida ao exequente. O magistrado fundamentou que a) a alegação de excesso de execução não pode ser acolhida sem que o devedor apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo; b) a existência de empresa no nome do credor não afasta a presunção de hipossuficiência. 2. O acordo homologado por sentença consiste em título executivo judicial, de modo que sua inobservância enseja à instauração de cumprimento de sentença, consoante o art. 515, II, do CPC. 2.1. Jurisprudência: “(...) A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. (...)” (07197322720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/02/2019). 3. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, para que seja acolhida a alegação de excesso de execução, o devedor deve apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento liminar da impugnação. 3.1. Jurisprudência: “(...) Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (20150020288048AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 01/03/2016). 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a multa contratual merece ser reduzida, à luz das disposições do próprio contrato e do acordo celebrado entre as partes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Luana Barbosa Serpa, OAB-DF 48.906. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar pelo descabimento da pretendida redução da multa contratual, no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com suporte na interpretação de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que os referidos enunciados são também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso intepretativo, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Luana Barbosa Serpa, OAB-DF 48.906. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012